Tribunal: STF
Processo: RE 1588919
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), cuja ementa transcrevo:
 
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. IMPOSTO DE RENDA SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. RESERVA DE PLENÁRIO. 11 I - Independentemente da natureza da Lei Complementar 118/2005, se interpretativa ou não, em atenção ao princípio da segurança jurídica, não pode retroagir para alcançar fatos geradores ou tributos recolhidos antes do início da sua vigência, evitando-se, desta forma, a denominada "surpresa fiscal". II - Também é desnecessária a obediência à cláusula de reserva de Plenário (arts. 97, da CF, 480 e 482, do CPC), uma vez que, na análise do prazo prescricional, a LC 118/2005 foi afastada, não por sua Inconstitucionalidade, mas sim, pela Impossibilidade de sua incidência retroativa. III - As contribuições vertidas ao fundo de previdência privada a que aderiram os autores, feitas entre 1° de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1995, quando vigente a Lei 7.713/88, e cujo ônus tenha sido da pessoa física (1/3), não podem compor novamente a base de cálculo do Imposto de Renda no momento dos seus resgates, em parcela única ou sob a forma de aposentadoria complementar, posto que já tributadas segundo a sistemática de recolhimento do IRPF à época. IV - Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 25)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 97 do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão recorrido por: (i) não ter examinado todas as questões levantadas pela recorrente; e (ii) não ter obedecido à cláusula de reserva de plenário, ao afastar a aplicação da parte final do art. 4º da Lei Complementar 118/2005.
O Presidente do TRF1 enviou os autos para exame de juízo retratação, com base no Tema 93 RG.
Após, o acórdão recorrido foi mantido, por meio de aresto assim ementado:
 
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. REEXAME DE CAUSA. REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97). LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ART. 4º. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IRRETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do RE 585.702/ES, realizado sob a sistemática da repercussão geral sobre o tema ora em análise (Tema 093), firmou a tese no sentido de que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (RE 585702 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2008, DJe-172 DIVULG 11-09- 2008 PUBLIC 12-09-2008 EMENT VOL-02332-05 PP-01115) 2. No caso dos autos, a decisão de afastar a aplicabilidade do art. 4º da LC 118/2005 foi proferida por órgão fracionado deste Tribunal Regional Federal em 07/05/2008, razão que ensejou a presente retratação. 3. Não obstante, a Corte Especial deste Tribunal Regional Federal, em julgamento em 02/10/2008, firmou o entendimento de que “(...) 2. A segunda parte do art. 4º da Lei Complementar 118/2005, ao determinar a aplicação retroativa do art. 3º da mesma lei, viola o princípio da autonomia e independência dos poderes e o princípio da garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. “ (INAMS 0001487-97.2006.4.01.3502, DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, TRF1 - CORTE ESPECIAL, e-DJF1 17/11/2008 PAG 2.) 4. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal. 5. Com efeito, observa-se que, posteriormente ao julgamento dos embargos declaratórios interpostos pela União Federal, a Corte Especial se pronunciou sobre a matéria ora controvertida, em sentido análogo ao decidido outrora pelo acórdão no que diz respeito à inaplicabilidade da Lei Complementar 118/2005 com efeitos retroativos. 6. A reserva de plenário foi cumprida por este Tribunal tendo em vista que foi mantida, no julgamento oriundo da Quarta Seção, a mesma orientação firmada no julgamento plenário. 7. Dessa forma, a Corte Especial deste Tribunal Regional Federal declarou a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC 118/2005, para proclamar o efeito prospectivo do normativo, aplicando a prescrição quinquenal em ações propostas após a vigência da supramencionada Lei Complementar, o que na hipótese dos autos não se aplicaria, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 15/05/2002, antes, portanto, a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, que ocorreu em 09/06/2005. 8. Verifica-se, portanto que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento adotado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, bem como pela Corte Especial deste Tribunal Regional Federal, em face do que não deve ser modificado. 9. Juízo de retratação não efetuado”. (eDOC 38)
 
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
O recurso extraordinário é manifestamente improcedente, quanto aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, da Constituição Federal, por esbarrar no entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, conforme se pode depreender, respectivamente, das teses abaixo transcritas:
 
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. (AI 791.292 QO-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2010)
 
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. (ARE 748371 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2013)
 
Já no tocante ao art. 97 da Constituição, realmente o acórdão recorrido desrespeitou a cláusula de reserva de plenário, pois no julgamento do Tema 93 da Repercussão Geral, que apreciou justamente controvérsia que existia em relação ao afastamento da parte final do art. 4º da Lei Complementar 118/2005, esta Suprema Corte assim decidiu:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. (RE 580.108 QO, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008)
 
Entretanto, não haveria utilidade no reconhecimento dessa nulidade, porque, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão de fundo relativa à segunda parte do art. 4º da Lei Complementar 118/2005, ao apreciar o Tema 4 RG, em sintonia com o aresto recorrido. Veja-se:
 
“É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”. (RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011)

Cito, por fim, o seguinte julgado:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Inconstitucionalidade do art. 4º da LC nº 118/05. Violação da cláusula de reserva de plenário. Afastamento. Prevalência, no caso, dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo. 1. Em consonância com os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, não se justifica o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse, ainda com maior delonga, se curve ao posicionamento já consagrado por este Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 2. Ademais, tal proceder não acarreta prejuízo à recorrente, pois se vislumbra o julgamento final da demanda, recaindo na mesma conclusão de feito já julgado por esta Corte. 3. Existência de entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema, pois, na sessão de 4 de agosto de 2011, o Plenário, ao apreciar o mérito do RE nº 566.621, Relatora a Ministra Ellen Gracie, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da LC nº 118/05. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 535.436 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma DJe 5/12/2012)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, porque a decisão recorrida é anterior ao novo CPC.
Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente